Tribunal: TJDFT
Processo: 0723923-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Diante da renúncia do mandato da advogada da parte recorrente (Id 31893263), intime-se o agravante para que manifeste sua ciência acerca deste fato e, se for o caso, regularize sua representação processual. Após, à Secretaria da Terceira Turma Cível para que proceda às anotações necessárias, junto ao sistema processual, a fim de que, após a exclusão da advogada Bruna Virginia Medeiros Machado (OAB/DF no 46.269) do rol de procuradores, as publicações e intimações relativas ao presente feito sejam destinadas ao patrono indicado pelo agravante. Publique-se. Intime-se.